Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-23.1999.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0000297-23.1999.8.11.0046)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por João Clemente Reimann e Outros em razão da decisão monocrática proferida no ID 35387464, na qual foi dado provimento ao apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A. e reformada a sentença que havia extinguido a Ação de Execução, com fundamento no artigo 485, inciso III (Abandono da Causa), do CPC.
Os Agravantes alegaram que, às folhas digitalizadas 537/538 (Id. 31518970), formularam pedido expresso de extinção da demanda por abandono da causa, sendo que tal pleito foi feito logo após a dupla intimação do Banco Agravado para dar impulsionamento.
Aduziram que o Verbete n.o 240 da Súmula do STJ foi atendido no caso concreto, de maneira que a sentença que reconheceu o abandono da causa deve ser mantida em sede de apelo.
Forte nesse argumento, os Agravantes pugnaram pela reconsideração da decisão monocrática, a fim de desprover o apelo do Banco do Brasil S.A., sobretudo porque está configurado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e que, embora tenha sido efetivada a dupla intimação, não houve qualquer manifestação posterior.
De conseguinte, os Agravantes pretendem o exame do Recurso de Apelação por eles interposto contra o capítulo final da sentença que deixou de arbitrar os honorários de sucumbência, alegando que se trata de direito do seu patrono, o qual se dedicou na consecução da defesa dos atos processuais, despendendo tempo e empenho na elaboração das peças, não há justificativa para deixar de condenar a parte vencida ao pagamento de verba honorária não inferior a 10% do valor atualizado da causa.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 42228499.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Depois de reexaminar minuciosamente os autos, que tramitou por mais de 03 (três) décadas, tendo sido processados alguns incidentes, tais como: Embargos à Execução e Embargos de Terceiros, e considerando que foram expedidas inúmeras ordens para cumprimento em outro Juízo, me escapou aos olhos o pedido apresentado pelos Agravantes, formulado anteriormente à prolação da sentença extintiva, de configuração do abandono da causa.
Diante disso, tenho que o caso reclama a retratação, pelos fundamentos abaixo expostos:
Em 03/07/1995, a Instituição Bancária ajuizou a Ação de Execução em face dos Agravantes com o escopo de receber o crédito no valor de R$ 2.684.248,26 (dois milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), oriundo de Escritura Pública e Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Pignoratícia e Hipotecária, vencida em 1.o/06/1994.
Recebida a inicial na Comarca de Pontes e Lacerda, o Juiz singular determinou a expedição do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação, tendo fixado os honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento. Referido ato foi cumprido por meio de Carta Precatória expedida para a Comarca de Santo Augusto/RS.
Citados, os Agravantes pugnaram pela suspensão do andamento processual ante a possibilidade de securitização da dívida; todavia, não obtiveram êxito. Na sequência, foi efetivada a penhora sobre os 14 (quatorze) imóveis dados em garantia hipotecária.
Intimados da penhora, os Agravantes ofereceram, em substituição, diversos títulos da Dívida Agrária; contudo, o pedido foi recusado pelo Banco Agravado.
Além disso, os Agravantes opuseram Embargos à Execução n.o 136/CI/1998.
No Juízo Deprecado - Comarca de Santo Augusto/RS – os proprietários dos imóveis penhorados Pedro Becker e Irasi Bildhauer Becker, Alirio Claudio Ludvig e Renata Ludvig, Nelson Blatt e Romilda Blatt, Sérgio Albino Hartmann e Alice Maria Hartmannarguiram sua impenhorabilidade, embora tenham dado tais bens em garantia da dívida, de livre e espontânea vontade. Além disso, foi noticiada a avaliação feita pelo Oficial de Justiça.
O Juiz a quo do Juízo Deprecado afastou a arguição acima mencionada e determinou a intimação do Banco Agravado para se manifestar acerca do Laudo de Avaliação.
O Banco Agravado impugnou a avaliação e pleiteou a renovação do ato a ser cumprido por Expert do juízo, o que foi admitido, tendo sido juntado aos autos o respectivo laudo apresentado pelo Engenheiro Civil nomeado avaliador.
Contra a decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade, tanto os Agravantes quanto os garantidores da dívida Pedro Becker e Irasi Bildhauer Becker, Alirio Claudio Ludvig e Renata Ludvig, Nelson Blatt e Romilda Blatt, Sérgio Albino Hartmann e Alice Maria Hartmann interpuseram o RAI n.o 197.119.449/1997 perante o TJRS que, por sua vez, manteve a decisão atacada.
Relativamente aos Embargos à Execução n.o 136/CI/1998, em 30/09/2003, o Juiz da Comarca de Comodoro julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Agravantes. Reconheceu a ilegalidade da capitalização dos juros, limitou os juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano, calculados na forma simples. Quanto aos consectários da mora, admitiu o cálculo dos juros moratórios de 1% ao mês, da correção monetária pelo INPC e da multa contratual de 10%.
Referida sentença foi, parcialmente, modificada no segundo grau – RAC 2.332/2007 – de relatoria do Desembargador José Tadeu Cury, que compunha a 1.a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça na época.
O Juízo ad quem manteve a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, capitalizados mensalmente, reduziram os juros moratórios para 1% ao ano e excluíram o indexador de correção monetária do Pano Collor II (IPC de 84,32% em março/1990), substituindo-o pela variação do BTNF no percentual de 41,28% em março e abril/1990. (Acórdão julgado em 11/02/2008 e publicado em 19/02/2008). O trânsito em julgado ocorreu em 05/03/2008.
Com o retorno dos autos à origem, foi determinada a retificação da dívida; todavia, em 30/09/2009, o Contador Judicial certificou que não dispunha de meios técnicos suficientes para liquidar o débito conforme a decisão judicial.
De seu turno, o Juiz a quo determinou que os Agravantes apresentassem a planilha de cálculo do valor reputam devido, bem como que o Agravado regularizasse sua representação processual, sob pena de abandono da causa.
Instados a se manifestarem, os Agravantes pugnaram pela concessão de 90 (noventa) dias para apresentarem o cálculo de liquidação, mediante laudo técnico circunstanciado.
Regularizada a representação, em 21/08/2013, o Banco Agravado pugnou pela penhora da Fazenda Branca e Fazenda Siriema II, localizadas na Gleba Juína, bem como que fosse renovada a avaliação dos imóveis penhorados em Santo Augusto/RS.
Em seguida, foi expedida nova Carta Precatória para a Comarca de Santo Augusto/RS, a fim de proceder à atualização monetária das avaliações dos bens penhorados ou, havendo necessidade, de nova avaliação.
Entretanto, embora intimado em 09/10/2015, o Banco Agravado não havia retirado a Carta Precatória para remessa à Comarca Deprecada.
Na verdade, pelo que se vê da petição protocolizada em 27/04/2016, a sociedade de advogados que patrocina o Banco Agravado havia renunciado aos poderes e pugnaram pela reserva de honorários sucumbenciais ao final da demanda. Referido pedido de reserva foi indeferido; além disso, foi determinada sua intimação para dar impulso ao feito.
O Banco Agravado foi intimado, na pessoa do último advogado constituído nos autos – Dr. Adriano Athala de Oliveira Shcaira (OAB/MT 20495/A) – por meio do Diário da Justiça Eletrônico n.o 9951, publicado em 01/02/2017, para requerer o que de direito.
Considerando a inércia do advogado do Banco, conforme certidão lançada em 14/02/2017, este foi intimado por meio de Carta em 26/12/2017, tendo se mantido silente, sendo o aviso de recebimento juntado em 10/01/2018.
Registra-se, por oportuno, que Hilton Antonio Heimann opôs os Embargos de Terceiros n.o 0002952-06.2015.8.11.0046. De acordo com a certidão lançada em 12/02/2018, referido terceiro obteve êxito em suspender a prática de atos executórios atinentes aos imóveis registrados sob os números 6.819 e 1.373 do CRI de Comodoro (Fazenda Branca e Fazenda Siriema II); todavia, não há notícias sobre o seu resultado.
Retomando à Ação de Execução, em 19/02/2018, o Banco requereu a penhora eletrônica de R$ 4.116.657,56 (quatro milhões, cento e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).
Isto é, o credor desprezou todas as deliberações atinentes à: (i)apresentação do cálculo analítico da liquidação da dívida, conforme acórdão proferido no RAC n.o 2.332/2007, e (ii) remessa da Carta Precatória expedida para a Comarca de Santo Augusto/RS, a fim de proceder a atualização monetária das avaliações dos bens penhorados.
Diante disso, em 06/03/2018, os Agravantes compareceram nos autos e pugnaram pela extinção do feito por abandono da causa.
Na sequência, em 14/09/2018, foi prolatada a sentença recorrida que extinguiu o feito reconhecendo o abandono por mais de 30 (trinta) dias.
Feita a necessária e minuciosa retrospectiva dos fatos e dos atos processuais, ressai clara a negligência dos advogados do Agravado.
Conquanto tenha sido efetivada penhora na Comarca de Santo Augusto/RS, até a data da prolação da sentença, o Agravado não havia adotado qualquer providência concreta para atualizar o valor da dívida e retirar a Carta Precatória para renovar a avaliação dos imóveis penhorados.
Como é sabido, o Juiz da instância singela pode decretar a extinção do processo com fulcro no artigo 485, III, do CPC, se o autor for intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento (AR), seu advogado via Diário da Justiça Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, e pedido expresso do réu citado validamente, conforme ocorre neste caso. Essa é a inteligência do verbete 240 da Súmula do STJ.
No caso dos autos, os Agravantes opuseram Embargos à Execução e obtiveram parcial êxito quanto à modificação de alguns consectários da normalidade e anormalidade contratual, de maneira que é indispensável o requerimento para a extinção da ação por abandono da causa, o qual foi formulado, de modo expresso, às folhas digitalizadas 537/538 (Id. 31518970).
Ademais, o último advogado constituído nos autos – Dr. Adriano Athala de Oliveira Shcaira (OAB/MT 20495/A) – foi intimado por meio do Diário da Justiça Eletrônico n.o 9951, publicado em 01/02/2017, para requerer o que de direito e se manteve inerte.
Da mesma forma, o representante legal do Agravado na Comarca de Comodoro foi intimado por meio de Carta, conforme prova o aviso de recebimento assinado em 26/12/2017.
Logo, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa está escorreita e não há motivos para a sua reforma, razão pela qual exerço juízo de retratação e reconsidero a decisão monocrática agravada para NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A.
No que tange à omissão (no ato sentencial) de fixação da verba sucumbencial, sendo este assunto objeto do Recurso de Apelação interposto por João Clemente Reimann, Kenia Mery Willers Reimann e Maria Erminda Reimann, tenho que merece prosperar.
Os honorários de sucumbência, em regra, são devidos pela parte vencida ao advogado do vencedor, conforme dispõe o artigo 85, caput, do CPC vigente. Referido dispositivo também traz a consagração da regra da sucumbência, segundo a qual o critério para a condenação em honorários se satisfaz com o resultado da demanda.
No caso concreto, os Agravantes foram vencedores, já que a Ação de Execução foi extinta por abandono da causa. Portanto, é devida a verba honorária.
Já no que tange ao valor devido a tal título, a regra do art. 85, § 2o, do atual Diploma Processual Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nessa perspectiva, a rigor, a fixação do montante da verba honorária deve obedecer ao disposto no citado artigo do CPC.
Vale ressaltar que, em 17/03/2020, o STJ afetou o Recurso Especial n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), conjuntamente com o Recurso Especial no 1.822.171/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, à luz do art. 1.036 do CPC, para representar a controvérsia acerca do seguinte tema: "(Im)possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de valor elevado (vultoso, exorbitante), sobretudo quando quantificável a condenação ou o proveito econômico (art. 85, § 2°), por interpretação extensiva ao § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015". (sem destaques no original)
Anoto que não foi determinado o sobrestamento na origem de recursos versando sobre a mesma controvérsia.
De acordo com o Relator do Resp n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0) representativo da controvérsia, Ministro Raul Araújo, o tema é recorrente no Superior Tribunal de Justiça e, não obstante apresentar aparente homogeneidade de entendimento, ainda não recebeu solução uniformizadora, concentrada e vinculante, sob o rito especial dos recursos repetitivos, tendo recordando, no particular, que a Segunda Seção proferiu significativo precedente no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, afetado pela Terceira Turma, conforme a ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC DO 2015. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUMULA N. 7 DO STJ. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA DÍVIDA MESMO SEM REQUERIMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC/2015. VALOR FIXADO EM LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Rever a conclusão do acórdão, que concluiu pela liquidez do título judicial e a existência de valores incontroversos, encontra óbice na Súmula no 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.077.151/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018).
3. "(...) o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
4. No caso, havendo proveito econômico, acolhe-se o pedido recursal para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre tal base, remetendo-se a determinação da quantia para liquidação.
5. Agravo interno a que se dá provimento parcial. (AgInt no AREsp 1472988/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaques no original).
Partindo da premissa do STJ, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, considernao que a sentença tem natureza declaratória, não sendo inestimável o proveito econômico, tenho que o caso reclama a fixação da verba honorária de modo equitativo, nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC.
Diante dos elementos dos autos, sobretudo o tempo de tramitação da causa, que foram 03 (três) décadas, tenho que a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é suficiente para compensar o trabalho desenvolvido pelo advogado dos Agravantes.
Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA, em juízo de retratação, tornar sem efeito a decisão atacada.
De conseguinte, NEGO PROVIMENTO AO APELO interposto pelo Banco do Brasil S.A.
DOU PROVIMENTO AO APELO interposto por João Clemente Reimann, Kenia Mery Willers Reimann e Maria Erminda Reimann e fixo honorários de sucumbência em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora